Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-68.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. EQUIDADE. PROVIMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA. TEMA 548 DO STF. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE FORNECER EDUCAÇÃO INFANTIL. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 698. INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO EM FORNECER EDUCAÇÃO INFANTIL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal tem o dever de matricular as crianças residentes no Distrito Federal em creches e pré-escolas. Logo, não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil à autora a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia e à reserva do possível ou existência de fila de espera por uma vaga. Esse direito pode ser contemplado por período integral, quando comprovada a necessidade da criança e a existência de escolas com funcionamento em período integral.
2. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são devidos honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. - Recurso Extraordinário (RE) 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002).
3. No caso concreto, a verba honorária fixada em 20% do valor da causa desprestigia a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal e a dignidade da carreira, sendo necessário aplicar o critério de equidade.
4. Estando a criança matriculada em creche pública, em razão de antecipação da tutela deferida em agravo de instrumento, e encontrando-se ajustada à instituição de ensino, não se mostra razoável reverter a situação que já se encontra consolidada.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1008166 (Tema 548), decidiu, por unanimidade, que é dever constitucional do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade e que a norma que rege a matéria é de aplicação direta e imediata.
7. Demonstrado que a Apelante se inscreveu na Secretaria de Estado de Educação para obter vaga e matrícula na rede pública de ensino e que, após vários meses, ainda se encontrava na fila de espera, mostra-se demonstrada a ilegal omissão do Estado em lhe fornecer educação, aplicando-se ao caso o disposto no Tema 548 do STF.
8. A previsão contida no ECA, de proximidade da creche e da pré-escola do local de residência ou de trabalho do genitor, é condição de eficácia da norma constitucional. Igualmente, o direito à creche em período integral é ínsito ao direito à educação.
9 – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 698, fixou a tese de que não há ingerência indevida do Poder Judiciário, quando determina à Administração Pública que efetive o direito de acesso à educação.
10. Comprovado no caso concreto que houve omissão do Estado em fornecer vaga à menor, mostra-se correta a atuação do Poder Judiciário.
11. Apelação da Autora provida. Maioria. Apelação do Distrito Federal não provida. Unânime.